Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais.
2. Nos termos da regra prevista no art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão atribuídos ao credor fiduciário após sua imissão na posse do imóvel, o que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade fica consolidada em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante.
3. Observe-se que o imóvel em questão, em relação ao qual é exigida obrigação decorrente do inadimplemento de encargos condominiais, é objeto de alienação fiduciária em favor da empresa pública Caixa Econômica Federal, como pode ser verificado pelo teor da matrícula anexada nos autos do processo de origem. 3.1. Assim, como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve recair apenas sobre a esfera jurídica da agravada. 3.2. Ressalte-se, aliás, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nessas situações o requerimento de penhora efetuado pelo credor poderá alcançar, singelamente, os “direitos aquisitivos” constituídos em favor do devedor fiduciante.
4. Recurso conhecido e desprovido.